Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS. OPERAÇÃO COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ABATE E DEMAIS INSUMOS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO IMPOSTO. CONDICIONANTES. RIDE. ENTE FEDERADO NÃO INTEGRANTE. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERSTÍCIO DO GOZO DO REGIME DIFERENCIADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Conforme interpretação conjunta dos dispositivos do RICMS, a regra do recolhimento antecipado do ICMS poderá ser afastada, dentre outros requisitos cumulativos, quando as mercadorias dos frigoríficos e abatedouros forem adquiridas pelos contribuintes do DF na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE.
2. Nas hipóteses de reconhecimento, pela Administração Pública, de sujeição ao regime de apuração diferenciada do ICMS no momento em que lavrado o auto de infração, por razões de segurança jurídica, não será exigível o recolhimento antecipado do imposto ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidades integrantes da RIDE, especialmente quando se considera a incidência da teoria do fato consumado, decorrente da existência de provimento administrativo que autoriza a fruição do regime especial. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida.